Tribunal: TJES
Processo: 0013604-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013604-60.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: NILTON ELVIS FERNANDES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO. LACUNA COLMATADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do banco embargado para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer consubstanciada na exibição de documentos, sob o argumento de que o colegiado incorreu em omissão ao deixar de analisar notificação de cobrança que faz referência expressa ao número do contrato pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao exame de documento que indica a numeração do contrato pleiteado e se tal circunstância justifica a integração dos fundamentos do julgado ou a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme determina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Caracteriza-se a omissão ante a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deve manifestar-se.

Impõe-se o acolhimento parcial do recurso para fins de integração da fundamentação, uma vez que a numeração constante na notificação de cobrança refere-se exclusivamente a uma informação sobre ordem de débito gerada pelo sistema, inexistindo documento físico ou digital correspondente.

Incide o princípio
ad impossibilia nemo tenetur
quando evidenciada a inexistência do documento na base de dados da instituição financeira, o que obsta a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

Remete-se a discussão sobre eventuais consequências jurídicas da impossibilidade de exibição do contrato ou da falta de lastro das cobranças para a via processual própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A menção a número de contrato em notificação de cobrança bancária que configure mera ordem de débito eletrônica do sistema interno não comprova a existência física ou digital do instrumento contratual.

Configura omissão a ausência de manifestação sobre documento relevante apontado pela parte, cuja sanção impõe a integração dos fundamentos do acórdão, mantendo-se a conclusão do julgado ante a impossibilidade material de exibição de documento inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
NILTON ELVIS FERNANDES
contra o v. acórdão de ID 13498741, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer consubstanciada na exibição de documentos.

Em suas razões recursais (ID 13750094), o embargante afirma, em síntese, que

o Órgão Colegiado incorreu em omissão ao deixar de analisar o documento juntado à fl. 24 dos autos, consistente na notificação de cobrança enviada pelo próprio banco embargado em 20.11.2014, na qual consta referência expressa ao contrato n. 0000000042612227, o que afasta a premissa de inexistência do contrato.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, verifico que assiste razão parcial ao embargante, estritamente para fins de integração da fundamentação, sem, contudo, conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Isso porque, analisando detidamente os autos, observa-se que o embargante fundamenta sua pretensão na exibição do contrato n. 0000000042612227, apontando o documento de fl. 24 como indício de sua existência, afirmando se tratar, no caso, de contrato relativo a cartão de crédito, juntando à inicial, a fatura de fl. 17 (
cartão de final 6688
).

O v. acórdão, ao reformar a sentença, pautou-se na alegação de que o contrato relativo ao cartão de crédito n.
5486.4985.4936.6688

(contrato n. 669995211701), por ser anterior a 16.09.2010, não mais constava da base de dados da instituição financeira.

Todavia, impõe-se agregar à fundamentação do voto condutor que a instituição financeira, por intermédio da petição de fls. 156 e documentos de fls. 157-158, prestou, de igual modo, informação no sentido de que o contrato n. 0000000042612227 não existe no banco de dados da instituição como instrumento contratual, pois tal numeração refere-se exclusivamente a uma informação sobre ordem de débito gerada pelo sistema,
in litteris
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos da ação em epígrafe ajuizada por NILTON ELVIS FERNANDES, igualmente qualificado, vem, respeitosamente, diante da determinação para juntada do contrato objeto da lide, proferida na audiência de saneamento e organização realizada em 05/12/2017, promover a juntada do contrato nº 660000062260, esclarecendo que o autor só possui em seu nome dois contratos de cartão de crédito, sendo o documento em anexo e o contrato nº 669995211701 que não consta arquivado ou microfilmado nos arquivos do banco por ser anterior a 16/09/2010 (cartões 5486.4903.5559.0014 e 5486.4985.4936.6688).

Ressalta-se ainda que INEXISTE UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM O Nº 0042612227, conforme informado pelo autor em sua petição inicial, POIS TAL NUMERAÇÃO É APENAS UMA INFORMAÇÃO SOBRE A ORDEM DO DÉBITO.

Portanto, embora o número conste na notificação de fl. 24, não há um documento físico ou digital correspondente a um
contrato
com essa numeração, conforme afirmado pela instituição financeira, o que atrai, da mesma forma, a aplicação do princípio
ad impossibilia nemo tenetur
, já explicitado no acórdão.

Por fim, registre-se que eventuais consequências da impossibilidade de exibição (ou da inexistência de contrato que lastreie as cobranças efetuadas) devem ser debatidas em via própria.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE
, nos termos da fundamentação supra, os embargos de declaração opostos por
NILTON ELVIS FERNANDES
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)